Tribunal: TJBA
Processo: 8008074-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008074-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO, LIVIA HELENA GONELA

APELADO: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, RANGEL CARVALHO CORDEIRO, PAULO SOARES BRANDAO

**

EMPRESARIAL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. VERBA PÚBLICA. REPASSE. AUSÊNCIA. ARGUMENTO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO
EX NUNC.

I – A teor do disposto no art. 481 do Código Civil, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

II – A eventual ausência de repasse de valores pelo ente Municipal, não pode servir de justificativa para que as organizações sociais deixem de cumprir as obrigações assumidas perante terceiros em nome próprio.

III – Comprovada a hipossuficiência econômica em grau recursal, impositivo é o deferimento da gratuidade da Justiça, que terá efeito
ex nunc.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8008074-25.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR e como
Apelada
a GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA – ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA